Tribunal: TJBA
Processo: 8000888-58.2020.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000888-58.2020.8.05.0051 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: ANELITA DE JESUS DA SILVA Advogado(s):RODRIGO GONCALVES BRITO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha cumulada com repetição de indébito e danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato, determinar a cessação dos descontos, condenar à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. O Apelante apresenta questões preliminares, e, no mérito, a ocorrência de prescrição, sustentando que o contrato foi celebrado em 2008 e quitado em 2011, enquanto a ação foi proposta apenas em 2020. II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há prescrição da pretensão autoral; e (ii) definir o prazo prescricional aplicável e seu termo inicial em demandas que discutem descontos indevidos decorrentes de suposta fraude em contrato de empréstimo consignado. III. Razões de decidir 3. Em demandas fundadas na ausência de contratação de empréstimo, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de defeito na prestação do serviço bancário. 4. O termo inicial da prescrição, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é a data do último desconto realizado, momento em que o dano se torna plenamente conhecido. 5. No caso, o último desconto ocorreu em dezembro de 2011, iniciando-se a contagem do prazo prescricional, que se encerrou em dezembro de 2016. 6. A ação foi ajuizada apenas em setembro de 2020, após o decurso do prazo quinquenal, configurando a prescrição da pretensão. 7. Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise das demais questões de mérito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC às ações que discutem descontos indevidos decorrentes de suposta fraude em contrato bancário. 2. O termo inicial da prescrição é a data do último desconto realizado.” _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 27; CPC, art. 487, II; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.728.230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08/03/2021, DJe 15/03/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 3010673/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24/11/2025, DJe 03/12/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000888-58.2020.8.05.0051, sendo Apelante Banco do Brasil S/A e Apelado Anelita de Jesus da Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares, conhecer do recurso e dar-lhe provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator